Tribunal: TJDFT
Processo: 0003856-75.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. INCONFORMISMO COM AS RAZÕES DE DECIDIR. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA JULGADA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Devem ser desprovidos os embargos de declaração quando as suas razões denotam o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento. Em verdade, à guisa de vício no julgado vergastado (omissão/contradição), pretende o embargante a sua reforma, o que é inadmissível na via eleita.

2. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.